Tribunal: TJDFT
Processo: 0008650-59.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DO ACUSADO. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO NA PRIMEIRA FASE E 1/6 DA PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. JURISPRUDÊNCIA.

1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova, tal como o laudo de exame de corpo de delito.

2. A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do maior índice de reprovabilidade da conduta e da situação de fato em que ocorreu a prática delituosa.

3. É firme na jurisprudência o entendimento de que na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, e na segunda fase o aumento ou diminuição deve ser de 1/6 sobre a pena-base.

4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, mesmo que não seja especificada a quantia e independentemente de instrução probatória, sendo a reparação de danos de natureza in re ipsa, em favor da vítima.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.